Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708478-29.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENNIS CHRISTIANO DA SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63028212) interposto pelo autor DENNIS CHRISTIANO DA SILVA contra a sentença (ID 63028209) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.256,10 (dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) acrescida de correção monetária desde a data do desembolso (11/04/2024, IDs 199952781 a 199952790) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação". Contrarrazões no ID 63028216. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 63106957 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 23/08/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 63232994). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 28/08/2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 63402155), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito